Tribunal: TJMT
Processo: 0002377-02.2007.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002377-02.2007.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GABRIEL ANTONIO ROSA - CPF: 886.985.131-15 (APELANTE), ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AERCIO CAMPOS PINTO (VÍTIMA), AERCIO DE CAMPOS PINTO - CPF: 007.492.401-05 (VÍTIMA), MIKAELLY TRIGUEIRO REIS - CPF: 039.701.001-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA COSTA PERBELINI - CPF: 872.326.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIVILÉGIO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por réu condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP). Sustenta a exclusão da qualificadora e o reconhecimento da causa de diminuição do homicídio privilegiado, com pedido de readequação da pena e do regime inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando o afastamento da qualificadora e o reconhecimento da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A tese defensiva de homicídio privilegiado foi devidamente submetida ao Conselho de Sentença e rejeitada, não sendo possível sua imposição em grau recursal, sob pena de violação à soberania do júri, garantida constitucionalmente.

4. A decisão do Conselho de Sentença que reconhece o homicídio qualificado, com base no ataque surpresa, está fundada em provas testemunhais coerentes e idôneas, não se configurando como manifestamente contrária à prova dos autos.

5. O exame de hipossuficiência para fins de isenção de custas deve ser realizado na fase de execução penal, nos termos do art. 804 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A decisão do Tribunal do Júri que reconhece a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima e afasta a incidência do homicídio privilegiado não é manifestamente contrária à prova dos autos quando baseada em elementos probatórios idôneos. 2. A isenção de custas processuais por alegada hipossuficiência deve ser apreciada na fase de execução da pena.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alínea “c”; CP, art. 121, § 1o e § 2o, IV; CPP, arts. 593, III, “d”, e 804.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP 0002283-97.2011.8.11.0011, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 12/06/2013, AP 0000545-81.2015.8.11.0028, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 24/02/2021, Enunciado Criminal Orientativo n. 13, TCCR/TJMT.

Lição doutrinária: Masson, Cleber, Código Penal Comentado, 11a edição, editora Método, página 656).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002377-02.2007.8.11.0006

APELANTE: GABRIEL ANTONIO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por GABRIEL ANTONIO ROSA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres que, nos autos da respectiva ação penal, em obediência ao veredicto do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2o, IV, do CP (ID. 279578926).

O apelante GABRIEL ANTONIO ROSA alega que: 1)

“(...) agiu (...) sob o domínio de violenta emoção, provocada por um histórico de agressões brutais cometidas pela vítima contra sua companheira e, principalmente, contra seu filho menor (...)”
; 2) a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima mostra-se manifestamente contrária às provas constantes nos autos; 3) em caso de readequação da pena para patamar inferior a 8 (oito) anos, seja em razão do afastamento da qualificadora, seja em virtude do reconhecimento do homicídio privilegiado, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto.

Requer o provimento do recurso nos seguintes termos:

“(...) Por estas razões, requer: 1. O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, concedente o pedido liminar, para poder recorrer em liberdade; 2. O deferimento da gratuidade da justiça, por tratar-se de hipossuficiente, sem condições para arcar com as custas processuais; 3. Seja REFORMADA A APELAÇÃO, SENDO CONDENADO EM APENAS 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, após a desclassificação da qualificadora de “recurso que dificultou a defesa da vítima” (art. 121, §2o, inciso IV do Código Penal) e a redução de 1/3 (um terço) da pena, em razão da aplicação do homicídio privilegiado (art. 121, §1o do Código Penal); 4. Seja fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade. (...)”.

Prequestiona os arts. 59 e 68, ambos do CP, bem como os arts. 1o, III; 5o, XLVI; e 93, IX, da CF (ID. 289517887).

Nas contrarrazões, a 1a
Promotoria de Justiça CRIMINAL da Comarca de CÁCERES
pugna pelo desprovimento (ID. 294132865), tendo a
5a Procuradora de Justiça CRIMINAL
exarado parecer em consonância com o posicionamento do órgão ministerial de origem (ID. 298323361).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 27 de outubro de 2006, por volta das 10:00 horas, no interior do estabelecimento comercial denominado "Bar do Geraldo", sito à Rua Joaquim Murtinho, Bairro Cavalhada II, nesta cidade e comarca de Cáceres, o indiciado GABRIEL ANTONIO ROSA, mediante disparos de arma de fogo, atendendo a determinação emanada da codenunciada ANDREIA COSTA PERBELINI, produziu na vítima Aercio Campos Pinto as lesões descritas no exame necroscópico de fls. 43/46 e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 47 que, por sua natureza e sede, foram causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, os denunciandos saíram pela cidade à procura da vítima Aercio, tendo localizado a mesma no interior do bar mencionado, instante em que ANDREIA determinou a seu comparsa GABRIEL que o matasse. Ato contínuo, o mesmo saiu do veículo que conduzia e, colhendo a vítima de surpresa, efetuou diversos disparos contra a mesma, matando-a.

Sobressai dos autos que os denunciandos agiram por Motivo torpe, vingança, por razões ainda não completamente esclarecidas, mas que estão sendo objeto de IP complementar conforme narrado pela autoridade policial em seu relatório final.

Ante o exposto, DENUNCIO Gabriel Antonio Rosa e Andréia Costa Perbelini como incursos nas penas do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c/c artigo 29, ambos do Código Penal, (...)”

Encerrada a instrução processual, o juízo singular pronunciou o apelante como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do CP.

Contra essa decisão, foi interposto recurso em sentido estrito, o qual foi parcialmente provido por esta e. Câmara para decotar a qualificadora do motivo torpe da decisão de pronúncia.

Na sessão plenária, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, condenando o apelante por homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo seu provimento para afastar a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena referente ao homicídio privilegiado, com a consequente fixação da reprimenda em 4 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Todavia, a apelação interposta contra decisão do Tribunal do Júri não autoriza esta Corte revisora, em sede recursal, a afastar a qualificadora reconhecida soberanamente pelo Conselho de Sentença, tampouco aplicar a causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado, quando a referida minorante já tiver sido rejeitada pelos jurados, sob pena de afronta à competência constitucionalmente atribuída ao júri popular.

Nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, a atuação da instância revisora limita-se a verificar se a decisão do júri é manifestamente contrária à prova dos autos, hipótese em que se admite a anulação do julgamento, com a consequente submissão do réu a novo júri.

Em outras palavras, o que se examina nesta apelação é se a decisão do Conselho de Sentença, que afastou a tese do homicídio privilegiado e reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, revela-se, ou não, manifestamente contrária ao conjunto probatório constante dos autos.

Feita essa delimitação, passo ao julgamento.

Nos termos do § 1o do art. 121 do CP, o agente que comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, terá a pena reduzida de um sexto a um terço.

Trata-se de causa de diminuição de pena que a doutrina e a jurisprudência convencionaram denominar homicídio privilegiado.

A respeito, Cleber Masson ensina:

“(...) Circunstâncias que ensejam o reconhecimento do privilégio: (a) motivo de relevante valor social: aquele relacionado ao interesse da coletividade, e não apenas do agente individualmente considerado; (b) motivo de relevante valor moral: diz respeito a interesse particular do autor do homicídio, aprovado pela moralidade média e considerado nobre e altruísta (ex.: eutanásia). (...) e (c) domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima: leva-se em conta o aspecto psicológico do agente que, dominado pela emoção violenta, não se controla, tendo sua culpabilidade reduzida. O CP exige três requisitos cumulativos: (1) domínio de violenta emoção (emoção intensa, capaz de alterar o estado de ânimo do agente a ponto de tirar-lhe a seriedade e a isenção que ordinariamente possui; (2) injusta provocação da vítima (comportamento apto a desencadear a violenta emoção e a consequente prática do crime), não necessariamente com o propósito direto e específico de provocar, bastando que o agente sinta-se provocado injustamente, podendo, ainda, ser dirigida a terceira pessoa e até mesmo a um animal. (...) (3) reação imediata: é indispensável seja o fato praticado logo após a injusta provocação da vítima. (...)”
(Código Penal Comentado, 11a edição, editora Método, página 656).

No caso em análise, o apelante, conforme relatado, sustenta a incidência da figura do homicídio privilegiado, sob a alegação de que agiu impelido por valor moral e sob o domínio de violenta emoção, provocada por um histórico de agressões brutais praticadas pela vítima, durante a perpetração de um assalto, contra sua companheira e, principalmente, contra seu filho menor, fatos que teriam causado sequelas psicológicas irreversíveis na criança.

Não obstante, além da ausência de provas cabais quanto às supostas violências perpetradas pela vítima contra a companheira e o filho do apelante, bem como, sobretudo, quanto à alegada existência de traumas psicológicos na criança, há outra versão dos fatos, segundo a qual a motivação do homicídio estaria relacionada a um acerto de contas decorrente de desentendimento envolvendo entorpecentes.

Conforme os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores Leonardo Leite Fialho e Jackson Fernandes da Silva, responsáveis pela condução da investigação, a vítima, antes do seu homicídio, teria ingressado na residência do apelante com a intenção de subtrair entorpecentes, não tendo logrado êxito em razão da intervenção da esposa do apelante, que reagiu com disparos de arma de fogo.

Ainda segundo o investigador Leonardo Leite Fialho, a referida esposa teria relatado o ocorrido ao apelante, que, posteriormente, teria ido ao encontro da vítima e a matado em razão desse episódio.

Nesse contexto, o afastamento da tese de homicídio privilegiado pelo Conselho de Sentença mostra-se devidamente amparado pelas provas constantes dos autos.

Do mesmo modo,

ainda que o apelante sustente que a vítima estaria armada,

a decisão dos jurados que reconheceu a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido encontra respaldo em outras provas dos autos, em especial nos depoimentos do policial civil Leonardo Leite Fialho e da testemunha ocular Adriano Gonçalves Corrêa Silva, os quais relataram que o apelante, ao avistar a vítima jogando sinuca em um bar, desceu rapidamente de seu veículo e, de imediato, efetuou disparos de arma de fogo, surpreendendo-a e reduzindo qualquer chance de reação.

Nesse cenário, a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP foi regularmente reconhecida pelo Conselho de Sentença, com fundamento em provas que demonstram, sim, o ataque surpresa, circunstância que inviabiliza sua exclusão na via recursal.

Em outras palavras, se os jurados rejeitam a tese defensiva de privilégio e acolhem a versão apresentada pelo órgão ministerial de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, com respaldo nas provas constantes dos autos, não há que se falar em cassação do veredicto popular.

Em conformidade, a e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o Enunciado Criminal Orientativo n. 13, segundo o qual:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Como se sabe, no Tribunal do Júri, os jurados decidem os quesitos com base em sua livre convicção, formada a partir da análise subjetiva dos argumentos apresentados em plenário e das provas constantes dos autos.

Sendo assim, se o Conselho de Sentença acolheu a versão que lhe pareceu mais verossímil, em consonância com o conjunto probatório disponível, impõe-se o respeito à decisão, em observância à soberania do Tribunal do Júri (CF, art. 5o, XXXVIII, alínea ‘c’).

Para o caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“(...) Não se pode cogitar em homicídio privilegiado, previsto no art. 121, § 1o do Código Penal, quando o sentenciado não se desincumbiu de demonstrar que teria agido impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação da ofendida. (...)”
(AP 0002283-97.2011.8.11.0011, Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 12/06/2013);

“(...) Havendo forte substrato probatório assinalando que o apelante agiu mediante emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas (disparos de arma de fogo que as atingiram de surpresa), não há falar-se em exclusão da sobredita qualificadora e, tampouco, em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (...)”
(AP 0000545-81.2015.8.11.0028, Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, julgado em 24/02/2021).

No que tange ao pedido de isenção das custas processuais, a análise acerca da hipossuficiência econômica do condenado deverá ser realizada na fase de execução da pena, conforme orientação do art. 804 do CPP, que assim dispõe:

“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.”

Na mesma linha: TJMT, AP n. 1001938-75.2024.8.11.0006 – Relator Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24/01/2025).

Dessa forma, não merece prosperar o pedido de isenção de custas nesta fase processual.

Por derradeiro, os dispositivos relacionados às teses suscitadas foram analisados e integrados à fundamentação do voto, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025